Tribunal: STJ
Processo: 1111430-93.2021.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2929249 - MG
(2025/0156530-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: KEVIN MARDONY ALVES
ADVOGADO
: PAULO HENRIQUE SOUZA RIBEIRO - MG158375
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DILIGÊNCIA EM DOMICÍLIO REALIZADA DE FORMA
REGULAR,
PRECEDIDA
DE
FUNDADAS
RAZÕES. ABORDAGEM INICIAL. DENÚNCIA DE TRÁFICO.
BUSCA PESSOAL. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS DA
PRÁTICA
DE
CRIME.
SITUAÇÃO
FLAGRANCIAL.
PRESCINDIBILIDADE DE ORDEM JUDICIAL. AUSÊNCIA DE
PROVA ILÍCITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema
n. 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial
apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o
período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente
justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar
ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n.
603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe
). No mesmo
8/10/2010
sentido, no STJ: REsp n. 1.574.681/RS.
2. No caso, os autos evidenciam que o ingresso domiciliar
foi precedido de fundadas suspeitas, consubstanciadas em denúncia que
apontou as características do réu e o local da venda das drogas, seguido
de atitude suspeita do indivíduo ao avistar a guarnição, o que justificou
Documento eletrônico VDA51440577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/10/2025 19:42:31
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: 5d1d7f33-9139-4e5b-b7fb-d14a6ebe4cdc

a abordagem pelos militares que lograram êxito em encontrar
quantidade significativa de substância ilícita sintética, em seu poder.
Diante de tal fato, resolveram, ainda, estender a busca ao domicílio,
onde, então, apreenderam relevante quantidade e variedade de
entorpecentes.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de outubro de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA51440577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/10/2025 19:42:31
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: 5d1d7f33-9139-4e5b-b7fb-d14a6ebe4cdc

AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2929249 - MG
(2025/0156530-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: KEVIN MARDONY ALVES
ADVOGADO
: PAULO HENRIQUE SOUZA RIBEIRO - MG158375
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DILIGÊNCIA EM DOMICÍLIO REALIZADA DE FORMA
REGULAR,
PRECEDIDA
DE
FUNDADAS
RAZÕES. ABORDAGEM INICIAL. DENÚNCIA DE TRÁFICO.
BUSCA PESSOAL. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS DA
PRÁTICA
DE
CRIME.
SITUAÇÃO
FLAGRANCIAL.
PRESCINDIBILIDADE DE ORDEM JUDICIAL. AUSÊNCIA DE
PROVA ILÍCITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema
n. 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial
apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o
período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente
justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar
ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n.
603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe
). No mesmo
8/10/2010
sentido, no STJ: REsp n. 1.574.681/RS.
2. No caso, os autos evidenciam que o ingresso domiciliar
foi precedido de fundadas suspeitas, consubstanciadas em denúncia que
apontou as características do réu e o local da venda das drogas, seguido
de atitude suspeita do indivíduo ao avistar a guarnição, o que justificou
Documento eletrônico VDA51440265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/10/2025 19:43:11
Código de Controle do Documento: 0b47701b-3a11-4e6d-8095-bbc194325268

a abordagem pelos militares que lograram êxito em encontrar
quantidade significativa de substância ilícita sintética, em seu poder.
Diante de tal fato, resolveram, ainda, estender a busca ao domicílio,
onde, então, apreenderam relevante quantidade e variedade de
entorpecentes.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
KEVIN MARDONY ALVES agrava da decisão de fls. 641-647, de
minha relatoria, em que conheci do agravo para negar provimento ao recurso
especial.
Consta dos autos que o réu foi condenado a 2 anos e 4 meses de
reclusão, em regime inicial aberto, mais multa, pela prática
do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
Neste regimental, a defesa reitera, em síntese, a tese da ilicitude das
provas derivadas do ingresso forçado no domicílio do réu e, consequentemente, da
insuficiência do conjunto probatório para a condenação.
Postula, assim, a reconsideração da decisão ou a submissão do feito ao
julgamento colegiado, a fim de que seja conhecido e provido o especial.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Não obstante os esforços perpetrados pelo ora agravante, não
constato fundamentos suficientes a infirmar o
agravado, que deve ser
decisum
mantido.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do
,
RE n. 603.616/RO com repercussão geral previamente reconhecida (Tema n.
, assentou que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é
280)
lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões,
, que indiquem que dentro da casa ocorre
devidamente justificadas a posteriori
Documento eletrônico VDA51440265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/10/2025 19:43:11
Código de Controle do Documento: 0b47701b-3a11-4e6d-8095-bbc194325268

situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal
do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (Rel. Ministro
, DJe
).
Gilmar Mendes
10/5/2016
É necessário, portanto, que as fundadas razões quanto à existência de
,
situação flagrancial sejam anteriores à entrada na casa ainda que essas
. É dizer, não se
justificativas sejam exteriorizadas posteriormente no processo
admite que a mera constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso,
justifique a medida.
Ora, se o próprio juiz só pode determinar a busca e apreensão durante o
dia, e mesmo assim mediante decisão devidamente fundamentada, após prévia
análise dos requisitos autorizadores da medida, não seria razoável conferir a um
servidor da segurança pública total discricionariedade para, a partir de mera
, entrar de maneira forçada na residência de alguém e, então,
capacidade intuitiva
verificar se nela há ou não alguma substância entorpecente.
A ausência de justificativas e de elementos seguros a autorizar a ação
dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de
situações suspeitas relativamente à ocorrência de tráfico de drogas, pode acabar
esvaziando o próprio direito à privacidade e à inviolabilidade de sua condição
fundamental.
Assim, dentro dos limites definidos pela Carta Magna e pelo
Supremo Tribunal Federal, esta Corte vem empreendendo esforços para interpretar
o art. 240, § 1o, do CPP e, em cada caso, decidir sobre a existência (ou não) de
elementos prévios e concretos que amparem a diligência policial e configurem
fundadas razões quanto à prática de crime no interior do imóvel.
Ao julgar o recurso de apelação, a Corte de origem considerou serem
lícitas as provas obtidas em desfavor do réu, com base nos argumentos abaixo
expostos (fls. 438-439, destaquei):
A Defesa suscita preliminar de ilicitude de provas por violação do
domicílio. Entendo que sem razão. Depreende-se do acervo
probatório que após receberem informação anônima indicando a
ocorrência de tráfico de drogas em uma praça do bairro Sagrada
Família, em que foi indicado que o autor usava um cachorro
branco, policiais militares se depararam com o réu passeando com
Documento eletrônico VDA51440265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/10/2025 19:43:11
Código de Controle do Documento: 0b47701b-3a11-4e6d-8095-bbc194325268

um cachorro da mesma cor indicada previamente, sendo que ao
notar a presença da viatura o acusado subitamente mudou de
direção. Ainda, com a aproximação da viatura o réu apresentou
comportamento suspeito ao tentar se esconder atrás de um
veículo, vindo então a ser abordado e, após busca pessoal, os
policiais encontraram no bolso da calça do acusado comprimidos
Infere-se que depois de receber voz de prisão e de ser
de ecstasy.
cientificado de seus direitos, em parlamentação com os militares o
apelante informou que possuía mais entorpecentes em casa,
motivo pelo qual os policiais se deslocaram para o endereço
fornecido, onde tiveram a entrada autorizada pelo avô do acusado.
Depois de buscas realizadas no quarto do réu, os policiais
apreenderam mais comprimidos de ecstasy, que totalizaram 273
unidades, além de 04 frascos com lança perfume. Diante desse
contexto, tem-se que não procede a alegação de tutela
constitucional da inviolabilidade do domicílio, já que a própria
regra disposta no artigo 5o, inciso XI, da CR/88 prevê a exceção
em casos de flagrante delito. E, como cediço, o crime de tráfico de
drogas é considerado pela doutrina e jurisprudência pátria como
crime permanente.
Com isso, enquanto não cessar a prática de qualquer das condutas
previstas no art. 33 da Lei no 11.343/06, o estado de flagrância se
amplia no tempo, permitindo o ingresso no local onde esteja
ocorrendo esta infração penal sem que haja violação à referida
garantia constitucional.
Nesse sentido: “1. É dispensável o mandado de busca e
apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente,
podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das
provas obtidas. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF. 2.
No caso, o paciente foi acusado de praticar o crime de
tráfico na modalidade guardar e manter em depósito
substâncias entorpecentes, estando-se diante de ilícito de
natureza permanente, o que legitima a medida adotada” (HC
373.388/RS, DJe
).
01/02/2017
Além do mais, embora a genitora do acusado tenha alegado em
juízo (PJe Mídias) que o avô do réu apresenta confusão mental,
fato é que tal alegação restou isolada, tendo os policiais
asseverado que a entrada na residência ocorreu mediante
Documento eletrônico VDA51440265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/10/2025 19:43:11
Código de Controle do Documento: 0b47701b-3a11-4e6d-8095-bbc194325268

autorização desse morador, não sendo delineada qualquer
interesse por parte dos policiais em prejudicarem o apelante.
Logo, rejeito a preliminar de ilicitude de provas e passo ao exame
do mérito.
a moldura fática delineada pelas instâncias
Uma vez mais, reitero que
ordinárias deixa claro que o recorrente foi previamente abordado, após denúncia
anônima que fornecia suas características como responsável pela venda de
entorpecentes na praça do bairro, ocasião em que, diante de sua atitude suspeita ao
tentar se esconder, foi realizada revista e localizados em seu poder 99 compridos
.
de ecstasy
Verifico, portanto, que,
, os agentes
antes mesmo de ingressarem na casa
estatais puderam angariar
, externalizados em atos
elementos suficientes o bastante
concretos (em especial, a significativa quantidade de entorpecente sintético
, que denotam a
apreendido em seu poder, incompatível com o uso pessoal)
possível prática do delito de tráfico de drogas na residência do acusado, tudo a
demonstrar que estava presente o elemento "fundadas razões", a autorizar o
ingresso no local.
Assim, configuradas as
que sinalizavam a ocorrência de
fundadas razões
crime e porque evidenciada, já de antemão, hipótese de flagrante delito, considero
haver sido
o ingresso da polícia no domicílio do acusado, sem autorização
regular
judicial.
Havia, frise-se, elementos
que justificaram a
objetivos e racionais
entrada no domicílio, motivo pelo qual
todas as provas obtidas,
são lícitas
porquanto a referida medida foi adotada em estrita consonância com a norma
constitucional.
Reitero, por fim, que, mesmo que se cogitasse a falta de justificativa
idônea para o ingresso na residência –, o que, frise-se, não é o caso dos autos –,
conforme a prova testemunhal formada tanto pelas declarações dos policiais
responsáveis pela prisão como da informante, o avô do acusado consentiu com a
entrada dos militares no local. Assim a mera alegação de que o indivíduo
apresentaria "confusão mental" no momento desta autorização, divorciada de
outros elementos, não é apta para deslegitimar a ação dos agentes públicos.
Documento eletrônico VDA51440265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/10/2025 19:43:11
Código de Controle do Documento: 0b47701b-3a11-4e6d-8095-bbc194325268

Consequentemente, entendo que não há elementos capazes de modificar
o posicionamento firmado na decisão agravada.
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA51440265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/10/2025 19:43:11
Código de Controle do Documento: 0b47701b-3a11-4e6d-8095-bbc194325268

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no AgRg no
Número Registro: 2025/0156530-0
AREsp 2.929.249 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10000243511615004 11114309320218130024
EM MESA
JULGADO: 14/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: KEVIN MARDONY ALVES
ADVOGADO
: PAULO HENRIQUE SOUZA RIBEIRO - MG158375
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: YANCA DAYANE DE ALMEIDA ARAUJO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: KEVIN MARDONY ALVES
ADVOGADO
: PAULO HENRIQUE SOUZA RIBEIRO - MG158375
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605515:01122155182@
2025/0156530-0 - AREsp 2929249 Petição : 2025/0077821-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51418003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/10/2025 21:30:48
Código de Controle do Documento: 865055DC-FB88-4C8F-BC74-0CA3B77A19F6